Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001111-93.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO DE LIMA LULA - CPF: 362.544.101-25 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ANDREIA DA GLORIA GUIMARAES LULA - CPF: 495.723.851-00 (APELANTE), VILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.450.901-78 (APELADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ANDREIA DA GLORIA GUIMARAES LULA - CPF: 495.723.851-00 (APELADO), FABRICIO DE LIMA LULA - CPF: 362.544.101-25 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), VILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.450.901-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. DISCREPÂNCIA ENTRE IMÓVEIS EM LITÍGIO. LAUDO PERICIAL DESCONSIDERADO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA.

I.

Caso em exame
:

1.
Ação reivindicatória movida por Fabrício de Lima Lula e Andreia da Glória Guimarães Lula contra Vilmar Pereira da Fonseca, com pedido de imissão na posse de imóvel, fundamentada em escritura pública de compra e venda. Alegam que foram impedidos de tomar posse do imóvel pelo réu. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão, declarando o domínio dos autores e determinando a imissão na posse.

II.

Questão em discussão
:

2. A controvérsia envolve a posse injusta alegada pelos autores e a correlação entre o imóvel reivindicado e a área efetivamente ocupada pelo réu. A principal questão é a ausência de
fundamentação na sentença quanto à desconsideração do laudo pericial, que indicou que o réu não ocupa o imóvel descrito na inicial.

III.

Razões de decidir
:

3. O laudo pericial concluiu que o imóvel reivindicado não corresponde ao lote ocupado pelo réu, tratando-se de terrenos distintos. A sentença, ao desconsiderar essa conclusão, não apresentou motivação suficiente, violando o dever de fundamentação previsto nos artigos 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

4. A desconsideração de prova técnica sem justificativa clara compromete a validade da decisão, configurando nulidade da sentença.

IV.

Dispositivo e tese
:

5. Sentença anulada de ofício. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam observados os elementos periciais e sejam explicitados os fundamentos que lev
em
à eventual desconsideração do laudo.

Tese de julgamento:

“
A desconsideração de prova pericial sem a devida fundamentação
enseja a nulidade da sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.998.081/DF; STJ,
AgInt
no RMS 60.388/TO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de Apelação C
ível
interposto
s
por
FABRÍCIO DE LIMA LULA, ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA
e
VILMAR PEREIRA DA FONSECA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
8
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Reivindicatória
ajuizada
por FABRÍCIO DE LIMA LULA e ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA

em face de
VILMAR PEREIRA DA FONSECA
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para
declarar o domínio

do imóvel indicado na petição inicial
em favor dos autores e determinar a
imissão na posse do
bem
,
sem direito a retenção pela parte requerida
.

Inconformado
s
,
FABRÍCIO DE LIMA LULA
e
ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA
sustentam que
a sentença deve ser reformada ou cassada, para
delimitar especificamente a área
do imóvel no qual eles devem ser imitidos na posse, pois imprescindível para o conteúdo decisório.

Por sua vez,
VILMAR PEREIRA DA FONSECA

salienta que a sentença combatida reconheceu a sua posse injusta na área reivindicada, desconsiderando
o
laudo pericial realizado nos autos que concluiu que a área
reivindicada na inicial (matrícula n.o 27.589), não corresponde ao lote onde o
s Apelados
pretende
m
ingressar na posse.

Ressalta
que a sentença
fundamentou a existência da posse injusta do Apelante no terreno supostamente
pertencente a
os Apelados com base na interposição de Agravo de Instrumento
, todavia, tal recurso
não confirma o exercício de posse na área reivindicada,
mas,
ao contrário disso, foi interposto para demonstrar que o Apelante não ocupa e nunca esteve na posse do imóvel reivindicado.

Verbera que o Laudo Pericial deixou claro que a área ocupada pelo Apelante não pertence ao Apelado e o magistrado de origem, deixando de considerar as conclusões do laudo, não fundamentou a sua decisão, violando o princípio da persuasão racional.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
,
julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos
(ID
231113683 e 231113685
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELA
TOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
FABRÍCIO DE LIMA LULA e ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA
ajuizaram

Ação Reivindicatória
em face de
VILMAR PEREIRA DA FONSECA
, sustentando
que a
dquiriram de
Gonçalo Martins da Silva
o imóvel localizado no lote 14, quadra
0
8, com 360 metros quadrados, no bairro Jardim Monte Líb
ano, nesta cidade de Cuiabá-MT,
em conformidade com a Escritura Pública de Compra e
Venda,
de 24/09/2010,
fls. 044 a 046, do Livro E-0634, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, registrada sob a matrícula no 27.589.

Relataram que o réu
os impedi
u de tomar
em
a posse do terreno e,
em razão disso, foram regi
strados boletins de ocorrência.

Com base nessas informações, requereram a procedência da ação com
o reconhecimento da legitimidade do título dominial e a determinação ao réu de que entregue o imóvel reivindicado, bem como que indenize os
r
equerentes em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

O juízo
a quo
deferiu
a antecipação de tutela determinando a imissão na posse
dos requerentes. Contudo, a decisão foi revogada em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo réu.

Posteriormente, em contestação, o réu alegou, em síntese, que não estaria na posse do imóvel reivindicado pelos autores e que tampouco precisaria utilizá-lo.

Fo
i realizada a perícia judicial
com a apresentação do laudo,
o qual foi devidamente
homologado
.

Após, sobreveio sentença declarando
o domínio

do imóvel indicado na petição inicial em favor dos autores e determina
ndo
a
imissão na posse do imóvel
,
sem direito a retenção
pelo requerido, nos seguintes termos:

“A presente ação reivindicatória fora
proposta por Fabricio de Lima Lula e Andreia da Gloria Guimarães Lula em desfavor de Vilmar Pereira da Fonseca, objetivando o reconhecimento da legitimidade do título dominial dos autores, em conjunto com a determinação ao réu de que entregue o imóvel reivindicado, bem como que os indenize em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

Inicialmente, não há que se falar em produção de prova oral, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Pois bem.

A ação reivindicatória pressupõe um proprietário
não-possuidor
que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo que o êxito desta demanda provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica.

No presente caso, não há dúvida sobre o domínio do bem pelos autores. Essa conclusão advém da leitura da certidão da matrícula no 27.589, lavrada pela 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, que comprova a propriedade do lote 14, quadra
8
, inscrito no cadastro municipal sob o no 01.8.34.015.0210.001.Portanto, fica evidente que a área individualizada pela autora está sob seu domínio, porém, ocupada por quem não detém aquele direito.

Assim sendo, o réu não possui título da área objeto da presente ação.

(...)

Noutro quadrante, em que pese
a
alegação do réu de que não está em posse do imóvel do autor, observo que
este interpôs o agravo de instrumento se contrapondo à imissão de posse dos autores no imóvel
.
De modo que
evidente a sua posse injusta, ao impedir o acesso dos autores.

Por esse viés, considerando que os autores demonstraram serem legítimos senhorios do imóvel, ocupado injustamente pelo demandado, tenho como cumprido o arquétipo do art. 1.228 do Código Civil, o que a autoriza a imissão na respectiva posse.

Entretanto, em relação ao pedido de condenação em perdas e danos, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar os danos sofridos, de modo que não há que se falar em acolhimento deste pedido, nos termos do que estabelece o artigo 373, I, CPC.

Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, apenas para declarar o domínio em favor dos autores do imóvel indicado na petição inicial e determinar a
imissão na posse do imóvel,
sem direito a retenção pela parte requerida.
Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I, do CPC.”
(
g.n
.)

Contra essa sentença recorrem
todos os litigantes
.

Inicialmente,
mister

destacar
que o
s
recurso
s
preenche
m
os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e
ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da
s
pretens
ões recursais.

Embora os Apel
ados

FABRÍCIO DE LIMA LULA e ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA
sustentem, em preliminar de contrarrazões, que o Apelante
VILMAR PEREIRA DA FONSECA
deveria ser intimado para recolher o preparo em dobro, vez que em favor dele não foi deferida a justiça gratuita, entendo que a razão não está com os recorrentes.

Isso porque o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita perante o juízo de primeiro grau (ID 231113659, p. 72), colaciona
n
do
documentos e declaração de hipossuficiência, tendo o magistrado de origem deferido a justiça gratuita,
conforme consta no ID 231113659, p. 79
:

Ainda que os Apelados entendam que
o
referido despacho

não
se referiu
à
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas tão somente deferiu a confecção da certidão de agravo pleiteada
na mesma petição, havendo pedido expresso
de justiça gratuita na hipótese
,
o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que
"(...) a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial"
(
AgInt
no
REsp
1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019,
DJe
de 18/10/2019.)

Assim, entendo que deve ser
dispensado o recolhimento
do preparo nesta seara recursal

por parte do Apelante

VILMAR PEREIRA DA FONSECA
, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
aventada por
FABRÍCIO
DE LIMA LULA e ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA
.

Superada tal
questão, importante tecer algumas considerações acerca da
r.
sentença combatida.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda e
declara
r
o domínio do imóvel indicado na petição inicial
em favor dos autores
determinando a
imissão na posse do imóvel
,
o magistrado de origem consignou que não merecia prosperar a tese de que o réu
VILMAR PEREIRA DA FONSECA
não estaria em posse do imóvel dos autores, porquanto ele havia interposto Agravo de Instrumento justamente se contrapondo à imissão da posse no imóvel, o que evidenciaria a sua posse injusta.

Contudo, importante frisar que nas razões do Agravo,
VILMAR PEREIRA DA FONSECA
alegou exatamente o que defendeu em sua contestação nos presentes autos, isto é, que
não estaria na posse do i
móvel reivindicado pelos autores
, tendo em vista que

a área reivindicada na inicial não corresponde ao lote onde
FABRÍCIO DE LIMA LULA e ANDREIA DA GLÓRIA GUIMARÃES LULA

pretendem ingressar na posse
,
in
verbis
:

Posteriormente, foi realizado Laudo Técnico Pericial, o qual foi devidamente homologado pelo juízo, sendo constatado o seguinte:

(...)

(...)

Da análise do laudo pericial, constata-se que o perito chegou à conclusão de que o imóvel objeto de litígio reivindicado pelo Requerente não é o lote que está sendo utilizado pelo Requerido, tratando-se de terrenos vizinhos.

Com efeito, a perícia é um instrumento
processual

destinado
a apresentar elementos instrutórios sobre normas técnicas e sobre provas de fato que dependa de conhecimento especial. Ademais, sua realização é
essencial na busca da verdade real quando a matéria não se mostra suficientemente esclarecida, para, assim, o Magistrado bem decidir a questão.

Embora o
j
ulgador não fique
adstrito
ao laudo pericial, o afastamento da prova técnica não é simples ato de discricionariedade, sendo imprescindível a observância ao dever de fundamentação, consoante expressamente previsto no art. 479 do CPC,
que dispõe que
“
o
juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Analisando o
ato sentencial, denota-se que
sequer foram
mencionado
s
os motivos que levaram o
m
agistrado a deixar de considerar o resultado do laudo pericial realizado na demanda, carecendo, pois, de fundamentação
.

Além disso, conquanto
não esteja
também
o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos expostos pelas partes, fato é que um argumento relevante a ponto de alterar substancialmente o teor decidido não pode ser ignorado,
sob pena
de se configurar a nulidade da sentença por vício de fundamentação
, em clara violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Ademais,
nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.

Tanto é que o
s
próprio
s

Autores recorrem da sentença que lhes aproveitam, requerendo justamente a
delimitação
espec
ífica

d
a área do imóvel no qual eles devem ser imitidos na posse
.

Sobre o assunto, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADACOM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDOPERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1
. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem

como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. 2.
Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva
aos
elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC)
. 3.
Dessarte
, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos
arts
. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova,
mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão
. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.837.391/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 24/4/2020)
(
g.n
.)

“
RESCISÃO DE CONTRATOC/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, §1o, IV,
CPC –NULIDADE
DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM. É cediço que as decisões judiciais devem analisar todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher ou não os pedidos formulados, sob pena de ser declarada nula, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.

No caso, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pela parte, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pela condutora do feito.
”

(N.U 0057348-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021)
(
g.n
.)

Assim, entendo que
ausência de
fundamentação prejudica
a impugnação da decisão pelas partes e dificulta
a própria análise acerca
do acerto ou equívoco da decisão recorrida

nes
t
a instância superior
.

Ante o exposto,
de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem,
para que
o magistrado de origem
se pronuncie quanto aos motivos que determinaram

a de
sconsideração do laudo pericial, tangenciando também os elementos trazidos por ambas
as
partes no processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024